Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-17.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013521-17.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 841.096.961-00 (ADVOGADO), PRIMOROSA S A AGRO PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 03.504.271/0001-72 (EMBARGANTE), DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - CNPJ: 07.542.660/0001-43 (EMBARGADO), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CARRIJO PEREIRA - CPF: 560.651.406-00 (ADVOGADO), LELIO ALEIXO ARAUJO SOARES - CPF: 036.659.981-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – JUNTADA DE TERMO DE QUITAÇÃO SUBSCRITO POR UM DOS SÓCIOS - A
RGUIÇÃO DE FALSIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL

– AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–

PARTE QUE CONFESSA QUE A INTERPOSIÇÃO SE DESTINA AO PREQUESTIONAMENTO
OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1013521-17.2020.8.11.0000 (ID nº 83881996 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PRIMOROSA S.A. - AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013521-17.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, que desproveu o recurso para manter a decisão que, nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial
(Número Único 1002309-41.2018.8.11.0041 – 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante, anotando que,
“ao ser questionada a assinatura e o conteúdo do referido ‘Termo de Quitação de Contrato de Honorários’, a autenticidade do documento deverá ser comprovada através de perícia técnica, que exige maior dilação probatória que só é permitida por meio de embargos à execução, mas jamais na via estreita da exceção de pré-executividade”
, e que
“há necessidade de prova não só da autenticidade do referido documento, mas também de todos os demais argumentos utilizados pelas partes em suas manifestações, todas praticamente em torno do recebimento dos honorários advocatícios”

(cf. Id nº 83260492).

A embargante admite que a interposição dos aclaratórios se destinada à rediscussão da matéria e, sobretudo, ao prequestionamento de disposição legais com a finalidade da abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivos legais, segundo diz, é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal.

Sob esse enfoque, aduz que a satisfação da dívida exequenda restou comprovada, pois “
há prova documental consubstanciada em termo de quitação assinado pelo exequente, com firma reconhecida não em um, mas em seis tabelionatos diferentes, todos atestando a veracidade da assinatura
” (cf. Id. nº 83881996 - pág. 4), e dizendo que requereu expressamente que este eg. Tribunal se pronunciasse sobre “
prova documental exibida via documento que atende aos artigos 319 e 320 do Código Civil, os quais estabelecem que a quitação consiste na única prova legal do pagamento
” (cf. Id. nº 83881996 - pág. 4), e diz, ainda, que o v. acórdão deve ser “
integralizado para fundamentar expressamente a questão da mera alegação de falsidade como afirmação capaz de afastar a presunção legal estatuída no artigo 411, inciso I, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 83881996 - pág. 4), diz, ainda, que a jurisprudência transcrita no v. acórdão versa sobre situação distinta do caso em exame, e diz o v. acórdão não esclarece “
como se dá o tratamento do ônus probatório em relação à apresentação de termo de quitação que atende plenamente aos artigos 319 e 320 do Código Civil, com presunção de autenticidade (art. 411, inciso I), invertendo-se o ônus da prova estatuído no artigo 429, incisos I e II, do CPC
” (cf. Id. nº 83881996 - pág. 5).

Pede, assim, que sejam acolhidos os embargos para “
que o v. acórdão seja devidamente integrado
”, pleiteando que este eg. Tribunal se manifeste expressamente
“acerca da incidência dos artigos 319 e 320 do Código Civil, dos artigos 411, inciso I e 429, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 22 da Lei 8.935/94
” (cf. Id. nº 83881996 - pág. 6), restando comprovada a quitação do débito objeto do litígio.

As contrarrazões foram ofertadas pela embargada, com réplica pontual aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 85034464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, tanto assim o é que a embargante não aponta ao longo de suas razões recursais a presença de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, sequer balbuciou a ocorrência de quaisquer vícios que maculem o julgamento; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, como admitido pela embargante, de modo que para evitar repetição desnecessária deixo de transcrever os fundamentos pelos quais o recurso foi desprovido, reportando-me aos mesmíssimos fundamentos constantes do v. acórdão.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021